Tribunal: TJDFT
Processo: 0703666-44.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0703666-44.2020.8.07.0018 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAMILA FORESTI LEMOS, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CAMILA FORESTI LEMOS D E C I S Ã O Trata-se de PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA requerido por CAMILA FORESTI LEMOS. A Apelante sustenta que o Apelado vem descumprindo a proibição de qualquer desconto em sua conta salário contida na sentença. Requer o deferimento da tutela de urgência para determinar que o Apelado se abstenha de efetuar desconto sobre o seu salário, em qualquer percentual, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00. Preparo recolhido (ID 40221728). É o relatório. Decido. A r. sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos seguintes termos: “Diante do exposto, julgo PROCEDENTE EM PARTE OS PEDIDOS, e assim o faço com resolução do mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para proibir os descontos automáticos na conta-corrente ou contra-cheques da autora e condená-la a devolver os valores até então descontados a contar de março de 2020, de forma simples, com correção monetária pelos índices legais e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação inicial. Em razão da sucumbência prevalente arcará a parte ré com o pagamento de custas, despesas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação pecuniária. Transitada em julgado, caberá a parte sucumbente, na forma do disposto no art. 523 do CPC, dar cumprimento à condenação sob pena de acréscimo de multa de 10% [dez por cento] sobre o montante fixado (§ 1o, do artigo 523 do CPC), corrigidos da data do requerimento de cumprimento da sentença e observados os requisitos preconizados no artigo 524 da legislação adjetiva civil, no prazo de quinze dias, a contar de sua intimação nos moldes do artigo 513 do mesmo codex. Não havendo pagamento espontâneo, fica deferido eventual pedido de expedição de certidão de inteiro teor da decisão para protesto nos termos do artigo 517 do CPC. Oportunamente, transitada em julgado, não havendo outros requerimentos, intime-se para recolhimento das custas em aberto, e, após, dê-se baixa e arquivem-se, observando-se as normas do PGC.” A sentença, portanto, manteve, em parte, a tutela de urgência concedida no Agravo de Instrumento 0723944-23.2020.8.07.0000, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA-SALÁRIO. LIMITAÇÃO A 30% DOS PROVENTOS LÍQUIDOS DO CONSUMIDOR. AGRAVO PROVIDO. 1. No contrato de depósito em conta predomina a liberdade do depositante na movimentação dos valores, sendo que a circunstância de se destinar ao recebimento de salários não configura, por si só, ilicitude dos descontos decorrentes de empréstimo bancário, se as partes assim pactuaram livremente. 2. Contudo, consoante orientação jurisprudencial majoritária, a licitude dos descontos não autoriza o credor a apropriar-se do salário depositado na conta bancária do devedor em quantia que inviabilize sua capacidade de subsistência, sendo cabível a intervenção do Judiciário para limitar os descontos em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana. 3. Malgrado ponto de vista pessoal, com vista à harmonização da jurisprudência, impende reconhecer a presença dos requisitos da plausibilidade do direito e do periculum in mora que autorizam a concessão da tutela de urgência para limitar os descontos dos empréstimos contratados em folha de pagamento e em conta-corrente ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos mensais brutos percebidos, abatidos os descontos compulsórios. 4. Agravo de instrumento conhecido e parcial provimento.” Nesse contexto, em princípio a tutela de urgência persiste até o julgamento definitivo da apelação interposta pelo BANCO DE BRASÍLIA S/A, pois na parte excedente o recurso tem efeito suspensivo. ISTO POSTO, defiro parcialmente o pedido para determinar ao Apelado que limite os descontos nos termos da tutela de urgência deferida, até decisão em sentido contrário. Publique-se. Brasília/DF, 17 de março de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator